Tribunal: STF
Processo: Rcl 38093
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Guilherma Gonçalves Vaz afirma haver o Tribunal de Justiça de Estado do Mato Grosso do Sul, no processo nº 0048387-19.2012.8.12.0001, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.039.515, bem assim, sob o ângulo da repercussão geral, nos de nº 596.478 e 705.140 – Temas nº 191 e 308, respectivamente.
    2. A reclamante não participou da relação subjetiva formada no recurso extraordinário nº 1.039.515. De natureza excepcional, a medida formalizada não se presta à uniformização de jurisprudência. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal, visando guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    Quanto ao arguido descompasso com o assentado nos recursos extraordinários nº 596.478 e 705.140, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto à sistemática da repercussão maior, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de apelação. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator